Tribunal: TJES
Processo: 5019235-89.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019235-89.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOVIMENTO REDE DE COMUNICACAO LTDA
RECORRIDO: MAIZA ULIANA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019235-89.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MOVIMENTO REDE DE COMUNICACAO LTDA

RECORRIDO:
MAIZA ULIANA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA DIFAMATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Apesar de desnecessário, adota-se, para fins de elucidação, o trecho do relatório do ato sentencial,
in verbis
: "
Alega que sofreu danos Morais e de Imagem em decorrência da publicação de notícia jornalística no site do Jornal MovNews, em 19 de maio de 2022. Aduz a Autora em sua peça inicial que a matéria publicada com o seguinte título 'MÉDICA DE ADOLESCENTE NO HIMABA: MÉDICA É AUTORIZADA A VOLTAR A ATENDER NO HOSPITAL INFANTIL' é inverídica, com informações desairosas e desabonadoras sobre ela, sob o argumento de que o processo judicial de nº 5005629-91.2022.8.08.0035, no qual foi proferida decisão liminar determinando a reintegração da Autora ao seu posto de trabalho, tem como pedido e causa de pedir totalmente distintos do falecimento do menor em uma ambulância na porta do HIMABA. Afirma que o caso do falecimento do menor, ocorrido em 30/04/2022, envolveram profissionais do setor de emergência, local que alega não ter prestado qualquer tipo de serviço, e que na referida data a Autora estava lotada no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória
". Sendo assim, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, a publicação da matéria jornalística pela Recorrente é fato incontroverso, sendo certo que houve efetiva ofensa à honra da Recorrida, haja vista a atribuição de conduta omissiva ilícita no que se refere ao exercício de sua profissão (o que teria acarretado a morte de um adolescente), ilação a qual se revela absolutamente temerária e infundada, sobretudo porque a liminar que determinou a reintegração da Recorrida ao quadro de funcionários do hospital nada tem relação com o falecimento do adolescente.

(3). Isso posto, conclui-se que é devida a compensação por danos morais deferida pelo Juízo
a quo
, cujo montante arbitrado se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial (ressaltando-se que o conteúdo difamatório fora veiculado em portal jornalístico na internet, sob o pretexto de informar fato supostamente apurado com isenção e credibilidade), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)